Tribunal: CARF
Processo: 19991.000216/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19991.000216/2011-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.206 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
ALCOA ALUMINIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.199, de 27 de outubro de 2021, prolatada no julgamento do processo 19991.000043/2011-
69, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira
Bilhim e Thais de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19991.000216/2011-49
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.206 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000216/2011-49

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o
Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) somente ensejam a
nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa; (2) o conceito de insumos
para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no § 5° do artigo 66 da Instrução
Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN 404/2004; (3) somente os valores das despesas
realizadas com fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente aos clientes
adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem
gerar direito a créditos a serem descontados das Contribuições.
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando, em
síntese:
(i)
a nulidade do trabalho fiscal por ser contraditório, por não trazer
fundamento para as glosas e não ter aprofundado na investigação quanto
ao processo de produção da empresa;
(ii)
a nulidade da r. decisão recorrida por ter deixado de analisar
exaustivamente o complexo processo produtivo da empresa descrito em
sua manifestação de inconformidade;
(iii)
o erro de cálculo cometido pela fiscalização quanto ao saldo acumulado de
créditos;
(iv)
após desenvolver sobre o conceito de insumo para fins de tomada de
crédito de PIS e COFINS, desenvolve o direito ao creditamento em cada
fase de sua produção. Anexa Parecer Técnico do IPT quanto às etapas de
sua produção, cópia do contrato de prestação de serviço de recuperação e
modificação de tampas laterais das cubas eletrolíticas, cópia dos acordos
de compra e notas fiscais de serviço de armazenagem junto a diferentes
empresas, fotos e informações da utilização de pallets na embalagem de
produtos, planilha de créditos decorrentes do aluguel de empilhadeiras,
guindastes e outras máquinas e equipamentos que não foram considerados
pela r. decisão recorrida, contrato de serviço de transporte de resíduos
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.206 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000216/2011-49

industriais, documentos referentes aos macacões utilizados pela empresa
como EPIs, planilha e CTRCs de fretes pagos na operação de venda não
considerados pela r. decisão recorrida.
Após o recurso, foi ainda anexado aos autos pela fiscalização uma planilha em
formato não paginável com o título “CONTENDO CD – O CD FAZ PARTE DO PROCESSO”.
Esta planilha possui duas abas: dos fretes e operações de armazenagem.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido. Contudo, o processo não se
encontra suficientemente instruído para julgamento, razão pela qual proponho sua
conversão em diligência nos termos a seguir.
Primeiramente, observa-se que as planilhas com os motivos para as glosas objeto do
presente processo, em CD, não foram anexados aos presentes autos. Com efeito,
consoante transcrito no relatório, o despacho decisório faz referência a uma planilha
elaborada pela fiscalização com respaldo na planilha elaborada pela empresa. Nela, a
fiscalização teria acrescendo duas colunas (A e B) para informar um número
correspondente ao motivo da glosa e outra tabela traria o “MOTIVO DA GLOSA”.
Além disso, a fiscalização teria acrescentado na coluna N uma nova base de cálculo
destacada em cor amarela. Vejamos novamente o exato teor do despacho decisório:
19. Para melhor entendimento inserimos na planilha elaborada pela empresa
(arquivo CD fls.38 do processo n° 12965.000127/2011-71 )_duas colunas (A e
B) que foram utilizadas para informação do motivo da glosa. Na coluna A,
na linha onde houve glosa, foram colocados números correspondentes aos
documentos que motivaram a glosa e que se encontram na tabela MOTIVO
DA GLOSA. .
20. Na planilha do contribuinte acima citada, além das colunas "A" e "B"
(motivo da glosa), acrescentamos ainda a coluna “N “ (base de cálculo
considerada pela RFB - destacada em cor amarela) onde estão os valores da
base de cálculo apurada pelo Fisco, ou seja, onde houve concordância com a
base de calculo apurada pela empresa Alcoa, o valor foi repetido e onde houve
glosa o valor foi excluído.
21. Considerando que, se essas planilhas fossem convertidas em arquivo “pdf”
para digitalização ou em folhas do processo, implicaria num acréscimo de cerca
de 400 folhas por mes (1200 folhas no total) e ainda que, a planilha dividida em
folhas em “pdf” seria de dificil compreensão e visualização, decidiu-se por
deixa-las na forma BrOffice.org Calc. E para melhor entendimento pelas
partes envolvidas, essas planilhas foram anexadas ao processo em arquivo
magnético. O CD, juntamente com o comprovante de autenticação emitido
pelo SVA sob n° 72a7823d-5a6de681-2c46cf03-bff86370 encontram-se
acostados às fls. 74 e 75 dos autos do processo n° 12965.000127/2011-71 e são
parte integrante deste despacho decisório. (e-fls. 57/58 - grifei)
Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.206 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000216/2011-49

Em março de 2015 a fiscalização anexou aos presentes autos um arquivo não paginável
que seria o CD anexo ao presente processo. Contudo, observa-se que a planilha
constante deste arquivo traz apenas duas abas (de fretes e máquinas e equipamentos),
sem a relação de todos os itens que teriam sido objeto de glosa como indicado no
despacho decisório. Nesta, a coluna A realmente traz um número para glosa, sem
contudo trazer o motivo para a glosa. De fato, a coluna B traz o “Fornecedor” e não o
motivo para a glosa como mencionado no despacho decisório. Assim, pela planilha
anexada não é possível verificar quais os motivos para as glosas perpetradas pela
fiscalização.
Com isso, essencial que a planilha a que a fiscalização faz referência no despacho
decisório seja anexada aos presentes autos em formato não paginável, em especial com
a identificação dos motivos das glosas que teriam ocorrido no presente processo.
Acresce-se que a r. decisão recorrida deu parcial provimento à Manifestação de
Inconformidade apresentada para estornar algumas glosas perpetradas pela fiscalização.
Contudo, não consta dos presentes autos quais seriam os créditos que permaneceriam
em debate dos presentes autos, após a aplicação da r. decisão recorrida na parte que se
mostrou favorável ao contribuinte.
Quanto ao saldo acumulado de períodos anteriores, mostra-se essencial a manifestação
da fiscalização sobre as alegações trazidas pela Recorrente no item 3.1 do Recurso
Voluntário, sobre o erro de cálculo que eventualmente tenha sido cometido,
evidenciando como foi o reflexo da glosa de créditos do 2o trimestre de 2008 no
presente processo. Importante que a fiscalização informe se já foi proferida decisão
administrativa final no processo de crédito referente ao 2o trimestre de 2008,
evidenciando eventuais reflexos no presente processo de uma decisão favorável
proferida naquele processo.
Por fim, destaque-se que a maior parte dos valores glosados pela fiscalização se referem
aos bens utilizados como insumo, tendo a fiscalização se baseado no conceito mais
restritivo de insumos previsto nas Instruções Normativas n.o 247/2002 e n.o 404/2004.
Diante disso, a fiscalização justificou genericamente grande parte das glosas autuadas,
com fulcro apenas na ausência de fundamento legal para tanto.
Como é assente, as contribuições do PIS e da COFINS não cumulativas foram
instituídas por diplomas legais ordinários, quais sejam, a Lei n.o 10.637/2002
(conversão da MP 66/2002 que instituiu o PIS não cumulativo - vigência a partir de
01/12/2002) e a Lei n.o 10.833/2003 (conversão da MP 135/2003 que instituiu a
COFINS não cumulativa - vigência a partir de 01/02/2004). No art. 3o das referidas leis
o legislador identificou a forma como seria operacionalizada a não cumulatividade
dessas contribuições, identificando os créditos suscetíveis de serem deduzidos do valor
do tributo apurado na forma do art. 2o. Esses créditos são calculados pela aplicação da
alíquota do tributo sobre determinadas despesas, dentre as quais os "bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes" (inciso II), ora
sob análise.
Este Conselho Administrativo, de forma majoritária e à luz de uma interpretação
histórica e teleológica dos referidos diplomas legais, adotava a interpretação do conceito
de insumos considerando a sua essencialidade/necessidade para o processo produtivo da
empresa ou para a prestação de serviço, em uma aproximação intermediária que não é
tão ampla como da legislação do Imposto de Renda, nem tão restritiva como aquela
veiculada pelas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004. 12

1 A título de exemplo, vejam-se manifestação da Câmara Superior de Recursos Fiscais entendendo pela corrente
intermediária que já prevalecia neste Conselho antes do julgamento do processo pelo Superior Tribunal de Justiça,
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.206 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000216/2011-49

Cumpre mencionar que uma corrente de interpretação intermediária do aproveitamento
do crédito, admitindo que a legislação identificou apenas um rol exemplificativo de
créditos de insumos, foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento na
sistemática dos recursos repetitivos do Recurso Especial no 1.221.170, entendendo que o
"o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte" (grifei). Referido julgado foi ementado nos
seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto

exigindo a necessidade de relação com a atividade desenvolvida pela empresa e a relação com as receitas tributadas:
"Considera-se como insumo, para fins de registro de créditos básicos, observados os limites impostos pelas Leis n°
10.637/02 e 10.833/03, aquele custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de serviços ou
na produção ou fabricação de produto destinado à venda, que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas,
dependendo, para sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo. Nesta linha, deve ser
reconhecido o direito ao registro de créditos em relação a custos com fretes em compras de insumos. (...)" (Número
do Processo 10983.721444/2011-81 Data da Sessão 12/12/2017 Relator Andrada Márcio Canuto Natal No Acórdão
9303-006.108 - grifei)
2 Como bem esclarece o Acórdão no 3403-002.656, julgado em 28/11/2013, Relator Conselheiro Rosaldo Trevisan,
ementado nos seguintes termos: "ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/04/2004 a 30/06/2004 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO. O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS não
guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR
(excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo
produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final." (grifei)
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.206 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000216/2011-49

compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. (STJ, REsp 1221170/PR, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018,
DJe 24/04/2018 - grifei)
Passa-se, por conseguinte, a ser necessário avaliar os critérios da essencialidade ou
relevância do item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte. A Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018
em análise deste julgado, dispensando os procuradores de recorrerem quanto a esta tese.
Naquela Nota, foram identificados o que são esses critérios em conformidade com o
voto da Ministra Regina Helena Costa:
(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da
Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da
essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou serviço”, a)”constituindo elemento
essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço” ou
“b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada
cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.” (grifei)
Nessa mesma toada foi editado o Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018, igualmente
buscando identificar os critérios da essencialidade e da relevância em conformidade
com o julgamento do STJ:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.206 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000216/2011-49

b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Atentando-se para o presente processo, observa-se que a Recorrente se exsurge quanto a
negativa geral trazida pela fiscalização quanto às glosas, sem identificar
pormenorizadamente a razão pela qual cada item não foi considerado como insumo.
Ademais, no Recurso Voluntário, a empresa anexou aos autos diferentes documentos,
dentre os quais Parecer Técnico do IPT quanto às etapas de sua produção (e-fls.
545/771).
Como visto, não consta dos presentes autos a planilha com o motivo da glosa. E pelo
despacho decisório não é possível identificar razões específicas para que os itens não
fossem considerados como insumo, sendo a negativa do crédito justificada pelo
fundamento geral trazido pela fiscalização das Instruções Normativas n.o 247/2002 e
404/2004.
Diante deste cenário, esta relatora já entendeu em outros casos que caberia ser
reconhecida a nulidade do despacho decisório neste item, para que fosse emitido novo
despacho para a revisão dos itens glosados à luz do novo conceito de insumo definido
pelo STJ. Contudo, uma vez que já sai vencida anteriormente neste Colegiado (vide
Resolução 3402-002.928), já ultrapasso a minha proposta de nulidade do despacho para
que seja oportunizada à fiscalização a revisão das glosas perpetradas à luz do novo
conceito, sem prejuízo de uma eventual declaração de nulidade futura, caso permaneça
o litígio sobre algum item específico que necessite de uma análise no duplo grau de
jurisdição administrativa.
Cabe, portanto, à fiscalização avaliar os documentos anexados pelo sujeito passivo aos
presentes autos quanto a alguns dos itens glosados e a eventual revisão de glosas
perpetradas considerando a essencialidade ou relevância dos itens para o processo de
produção da pessoa jurídica, na forma do Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018 e o
julgamento do STJ (como, por exemplo, os equipamentos de proteção relacionados na
planilha elaborada pela fiscalização).
Importante que a fiscalização identifique a razão pela qual entende que os itens cuja
glosa deve ser mantida não se enquadram no conceito de insumo (conforme relação de
itens constante do despacho decisório), oportunizando à empresa a eventual
complementação de documentos que entenda necessário para demonstrar que o item é
essencial ou relevante à produção.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/723, proponho a
conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i)
anexar aos presentes autos:
(i.1) a planilha a que a fiscalização faz referência no despacho decisório, em
formato não paginável, em especial com a identificação dos motivos das glosas
que teriam ocorrido no presente processo;
(i.2) nova planilha que evidencie quais itens permanecem em litígio após o
provimento parcial da Manifestação de Inconformidade pela r. decisão de
primeira instância;

3 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.206 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000216/2011-49

(ii) Oportunize à Recorrente a apresentação de esclarecimentos
complementares e documentos quanto às despesas consideradas como insumos
que a fiscalização entenda pela necessidade de complementação da
documentação;
(iii)
Elaborar relatório fiscal conclusivo relatando os documentos e as
informações que foram apresentadas nos presentes autos, trazendo os
esclarecimentos e as considerações pertinentes quanto às planilhas anexadas ao
presentes autos e em especial quanto:
(iii.1) às alegações trazidas pela Recorrente no item 3.1 do Recurso Voluntário
sobre o erro de cálculo cometido, esclarecendo como foi o reflexo da glosa de
créditos do 2o trimestre de 2008 no presente processo. Importante que a
fiscalização informe se já foi proferida decisão administrativa final no processo
de crédito referente ao 2o trimestre de 2008, evidenciando eventuais reflexos no
presente processo de uma decisão favorável proferida naquele processo.
(iii.2). ao conceito de insumos, a fiscalização deverá analisar a documentação
apresentada na diligência e o laudo técnico já anexos aos autos, avaliando a
eventual revisão de glosas perpetradas considerando a essencialidade ou
relevância dos itens para o processo de produção da pessoa jurídica, na forma do
Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018, na Nota Técnica PGFN no 63/2018 e no
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170. Importante que a fiscalização
identifique a razão pela qual entende que os itens cuja glosa deve ser mantida
não se enquadram no conceito de insumo (conforme relação de itens constante
do despacho decisório).
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.206 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000216/2011-49

Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital